Tribunal: TJSP
Processo: 0009926-63.2019.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Agravo em execução penal – Pretendida a revogação da decisão que concedeu a progressão de regime prisional – Inexigibilidade de realização do exame criminológico – Faculdade do juiz – Requisito de ordem subjetiva comprovável por outros meios – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000201351
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0009926-63.2019.8.26.0026, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado MANOEL
RUBEM DE ALMEIDA NETO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E
ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0009926-63.2019.8.26.0026 -Voto no
2
Agravo de Execução Penal no 0009926-63.2019.8.26.0026
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Manoel Rubem de Almeida Neto
Comarca: São Paulo
Voto no 23.239
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRETENDIDA A
REVOGAÇÃO
DA
DECISÃO
QUE
CONCEDEU
A
PROGRESSÃO
DE
REGIME
PRISIONAL
–
INEXIGIBILIDADE
DE
REALIZAÇÃO
DO
EXAME
CRIMINOLÓGICO – FACULDADE DO JUIZ – REQUISITO
DE ORDEM SUBJETIVA COMPROVÁVEL POR OUTROS
MEIOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se
de
agravo
interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra a r.
decisão de fls. 27/28, que, nos autos da execução no
0016163-39.2017.8.26.0041, deferiu ao sentenciado MANOEL
RUBEM DE ALMEIDA NETO a progressão para o regime aberto.
Inconformado, recorre o digno representante
do MINISTÉRIO PÚBLICO a fls. 01/14 alegando, em suma, que o
benefício não poderia ter sido deferido, pois o agravado não teria
demonstrado cabalmente possuir mérito para a progressão
(ausência do requisito subjetivo).
Requereu, nestes termos, a revogação do
benefício, e, subsidiariamente, a determinação de realização de
exame criminológico por equipe multidisciplinar.
O agravo foi contraminutado (fls. 32/42).
Foi mantida a r. decisão agravada (fl. 43).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0009926-63.2019.8.26.0026 -Voto no
3
Parecer da Douta Procuradoria-Geral a fls.
55/57, manifestando-se pelo provimento do agravo.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Consta dos autos que o sentenciado MANOEL
RUBEM DE ALMEIDA NETO cumpre 8 anos e 2 meses de reclusão,
atualmente em regime semiaberto (fl. 19), pela prática do crime
de roubo majorado, tendo iniciado o cumprimento de sua
reprimenda em 25 de abril de 2.017 e com término previsto para
24 de junho de 2.025. (fl. 19).
Em 18 de novembro de 2.019, o Juízo das
Execuções Criminais concedeu ao agravado a progressão ao
regime aberto, após avaliação dos requisitos objetivos e
subjetivos.
O regular atendimento do requisito objetivo é
incontroverso. Insurge-se o MINISTÉRIO PÚBLICO tão somente
contra o reconhecimento do mérito do condenado à progressão
de regime, independentemente da realização de exame
criminológico.
No que atine à execução de penas, a
sistemática vigente estabelece que, a par do requisito objetivo-
temporal, para a progressão de regime, é indispensável a
demonstração de que o reeducando reúne condições subjetivas a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0009926-63.2019.8.26.0026 -Voto no
4
indicar que o escopo da readaptação social será potencialmente
alcançado, caso haja a concessão de benesse.
Assim, para que o interessado possa fazer jus à
progressão de pena, mister que reste estreme de dúvidas o
efetivo comprometimento com sua readaptação social.
O Juiz, por sua vez, na condução do processo e
na análise da verificação do mérito pessoal do preso, deverá ater-
se aos elementos necessários à formação de sua convicção.
In concreto, não há notícias de que o agravado
tenha,
atualmente,
ostentado
comportamento
carcerário
desabonador.
Ao contrário, consta do documento de fl. 18
que
MANOEL
RUBEM
DE
ALMEIDA
NETO,
teve
bom
comportamento ao longo de sua permanência em regime
semiaberto, sendo que não consta no boletim informativo
atualizado a condenação pela prática de qualquer falta
disciplinar de natureza grave, média ou leve ao longo de todo o
período em que cumpriu a sua reprimenda.
Ademais, como se verifica da análise do
documento de fl. 21, o agravado se dedicou ao trabalho e ao
estudo, circunstância reveladora de que vem se empenhando no
seu processo de ressocialização.
Anoto que o art. 112 da Lei de Execução Penal,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0009926-63.2019.8.26.0026 -Voto no
5
com sua nova redação dada pela Lei n° 10.792, de 1o de
dezembro de 2.003, tornou facultativa a realização do exame
criminológico, sendo que a sua ausência, como corolário, não
representa desacerto do julgado.
O Juiz, caso entenda precárias as informações
fornecidas pelo corpo de diretores do estabelecimento penitenciário, pode determinar a realização do exame
criminológico para obter mais subsídios, permitindo-lhe, assim,
aferir com mais amplitude o mérito do sentenciado.
Nesse sentido, confira-se:
“Muito embora a nova redação do art. 112 da Lei de
Execuções Penais, dada pela Lei n.o 10.792/2003,
não exija mais o exame criminológico, esse pode ser
realizado, se o Juízo das Execuções, diante das
peculiaridades da causa, assim o entender”
(Habeas Corpus n° 72.848 GO, Rel. Min. Felix
Fischer, dj 02.02.2007).
“Não tendo o Juiz singular considerado necessário o
exame criminológico, por estarem presentes os
requisitos indispensáveis à concessão do benefício da
progressão, não pode o Tribunal a quo exigir a
realização da referida perícia.” (STJ
HC no
95.608/SP Relator Ministro Nilson Naves j.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0009926-63.2019.8.26.0026 -Voto no
6
03/03/2008).
Na espécie, o sentenciado revela possuir
condições pessoais que permitem presumir sua adaptação ao
novo regime prisional, razão pela qual é de rigor a manutenção
do r. decisum, mormente considerando-se que deferida a
progressão de regime ao recorrido em 18 de novembro de 2.019,
até a presente data não há notícia da prática de qualquer falta
disciplinar que infirmasse o efetivo mérito do sentenciado à
obtenção do benefício em comento1.
Esta é, aliás, a melhor demonstração de que a
confiança depositada no reeducando pelo Juízo das Execuções
Penais não foi açodada, e, também, de que o recorrido
efetivamente se encontrava apto a usufruir de regime mais
brando.
Consigno ao arremate que “a gravidade dos
crimes e a extensão das penas não impedem a progressão prisional, posto
que não previstas como óbices pelo art. 112 da Lei de Execução Penal”
(Agravo
em
execução
penal
n°
225.277-3/5,
Relator(a):
BITTENCOURT RODRIGUES).
Por essa razão, e considerando que a
finalidade da execução da pena é, antes de tudo, a recuperação
do reeducando (artigo 1o da Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1.984),
1 Confira-se: http://intinfo.tj.sp.gov.br.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0009926-63.2019.8.26.0026 -Voto no
7
de rigor a manutenção do r. decisum vergastado, porquanto o
agravado demonstra possuir méritos para se beneficiar da
progressão para o regime aberto.
Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao
agravo.
AMARO THOMÉ
RELATOR